Tribunal: TCU
Processo: 032.269/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 033.818/2019-3 - Acórdão AC-1635/2023-1C, item 9.5, Aplicação de Multa a Responsável - Processo 033.818/2019-3 - Acórdão AC-1635/2023-1C, item 9.5

Inteiro teor:
Acórdão 1885/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento de parcelamento de dívida, examinando-se pedido formulado pelos Srs. a Evandro Borel de Aguiar e Roberta Maria Valentim Carvalho de Aguiar (peça 5) de parcelamento, em 72 parcelas, das multas aplicadas individualmente no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) pelo Acórdão 14045/2020-TCU-Primeira Câmara , alterado em sede recursal pelo Acórdão 1635/2023-TCU-Primeira Câmara , e este mantido pelo Acórdão 6413/2023-TCU-Primeira Câmara . Considerando que no referido pedido os requerentes, subsidiariamente, caso a decisão da Corte seja pela não autorização excepcional da ampliação da quantidade de parcelas, pugnam pela autorização do pagamento das multas em comento em 36 parcelas; Considerando que a solicitação de um prazo 72 meses não encontra amparo regimental, estando restrita a casos excepcionais em que resta demonstrada a incapacidade relativa do responsável em quitar a dívida no limite de parcelamento (36 meses) estabelecido pelo art. 217 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, em seu pronunciamento (peça 13), o Serviço de Gestão de Dívidas (Sediv) avaliou que os argumentos apresentados para justificar o extenso prazo para adimplir a obrigações pecuniárias que foram imputadas aos responsáveis carecem de sustentação documental que os corrobore; Considerando que a Sediv julga que o prazo requerido se mostra excessivo, tendo em vista o montante atualizado das multas, próximo de R$ 7.700,00, e isso elevaria bastante os custos do controle, uma vez que aquele Serviço teria que acompanhar a regularidade dos pagamentos mensais pelo período de 06 (seis) anos; Considerando que a Seproc propõe o indeferimento do pedido de parcelamento em 72 parcelas e o deferimento do pedido para que as dívidas sejam pagas dentro do limite de 36 parcelas, definidos art. 217 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 14); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: conhecer do pedido de parcelamento apresentado por Evandro Borel de Aguiar e Roberta Maria Valentim Carvalho de Aguiar, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, e deferir o pedido para pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais das multas aplicadas pelo Acórdão 14045/2020-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 1635/2023-TCU-Primeira Câmara , e este mantido pelo Acórdão 1635/2023-TCU-Primeira Câmara , nos valores, individuais, de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), atualizadas monetariamente a partir de 07/03/2023 até a data do efetivo recolhimento; indeferir o pedido de parcelamento das multas, individuais, em 72 (setenta e duas) parcelas por não comprovarem, por meio de documentos, a incapacidade financeira que ampararia o pleito; fazer os seguintes alertas a esses responsáveis: c.1) as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas às multas poderão ser retiradas no link https://divida.apps.tcu.gov.br (para isso, é necessário prévio credenciamento no site do TCU), ou, se preferirem, solicitar, mensalmente, ao Serviço de Gestão de Dívidas - Sediv/Seproc, por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br enquanto perdurar o parcelamento; e c.2) da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas das multas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020), bem assim, de que a falta de pagamento de qualquer parcela dessas multas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; e informar aos responsáveis que a inscrição de seus nomes no cadastro do Serasa Experian não teve origem no processo TC Processo 033.818/2019-3 . 1. Processo TC- Processo 032.269/2023-4 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsáveis: Evandro Borel de Aguiar (XXX.139.614-XX); Roberta Maria Valentim Carvalho de Aguiar (XXX.301.614-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fernando Falcao Morais (41098/OAB-PE), Victor Souza Soares (46.230/OAB-PE) e outros, representando Evandro Borel de Aguiar; Fernando Falcao Morais (41098/OAB-PE), Victor Souza Soares (46.230/OAB-PE) e outros, representando Roberta Maria Valentim Carvalho de Aguiar. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.